Tribunal: TJDFT
Processo: 0737196-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME AGRAVADO: WILSON VIEIRA DE MELLO DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS – ME contra a decisão de ID 167671617, proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0735325-25.2020.8.07.0001, movida em face de WILSON VIEIRA DE MELLO, ora agravado. Observo, no entanto, que o código de barras do comprovante de pagamento ID 50960232 é distinto daquele constante da Guia de Custas e Emolumentos ID 50960233. Assim, intime-se o agravante para que efetue o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 11 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator